Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721419-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EMILIA MARIA DOS SANTOS e pela GM IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME contra o Acórdão n.o 1917529, de ID n.o 63959258, que negou provimento ao recurso da primeira embargante. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador